Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724542-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES REQUERIDO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a petição de ID. Num. 38538919, que contém documento anexado, bem como a petição de ID. Num. 38541024, ao requerente para que se manifeste acerca do interesse na presente demanda, esclarecendo se realmente desiste da medida cautelar. Prazo: 5 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022 16:22:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora